Tribunal: TRF3
Processo: 5003623-07.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
204/549)

5003623-07.2020.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003623-07.2020.4.03.6130

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERICK DA SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: OLGAIDE GONCALVES DA SILVA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO JEAN ARAUJO ROSA - SP307684-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIO RODRIGUES PINTO JUNIOR - SP345463-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: OLGAIDE GONCALVES DA SILVA DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DEPENDENTE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DA PRISÃO. POSTERIOR IMPLEMENTO DE 16 ANOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO LEGAL. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-reclusão ao autor, desde a data do recolhimento prisional de seu genitor, ocorrido em 14/03/2013. A autarquia sustenta que o demandante completou 16 anos em 24/08/2018, tornando-se relativamente incapaz, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 90 dias para requerimento administrativo, o qual somente foi formulado em 14/07/2020, razão pela qual requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tendo o dependente completado 16 anos de idade antes da formulação do requerimento administrativo, o auxílio-reclusão é devido desde a data do recolhimento à prisão ou apenas a partir do requerimento administrativo, quando este é apresentado após o prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte, aplicando-se, quanto ao termo inicial, as regras do art. 74 da Lei 8.213/1991, por força do art. 80 do mesmo diploma.

O benefício é devido desde a data do recolhimento à prisão quando requerido no prazo legal, sendo que, para os dependentes menores absolutamente incapazes, o termo inicial independe da data do requerimento.

O menor relativamente incapaz submete-se à regra do art. 74, II, da Lei 8.213/1991, sendo devido o benefício a partir do requerimento administrativo quando formulado após o prazo de 90 dias.

No caso, o segurado foi recolhido à prisão em 14/03/2013, ocasião em que o autor contava com 10 anos de idade, sendo absolutamente incapaz.

O autor completou 16 anos em 24/08/2018, tornando-se relativamente incapaz, momento a partir do qual passou a incidir o prazo legal para requerimento do benefício.

O requerimento administrativo foi apresentado apenas em 14/07/2020, após o decurso do prazo legal, o que impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento.

A legislação civil não afasta as consequências jurídicas da inércia dos representantes legais do relativamente incapaz, assegurando-lhe ação regressiva contra estes, nos termos do art. 195 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O auxílio-reclusão, por força do art. 80 da Lei 8.213/1991, observa, quanto ao termo inicial, as regras do art. 74 do mesmo diploma aplicáveis à pensão por morte.

Para o dependente relativamente incapaz, o benefício é devido a partir do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal de 90 dias.

A superveniência da incapacidade relativa antes do requerimento administrativo afasta a retroação dos efeitos financeiros à data do recolhimento prisional, se ultrapassado o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A, 74, I e II, e 80; Lei 8.212/1991, art. 30; EC 20/1998, art. 13; Código Civil, art. 195; Lei 13.846/2019; MP 871/2019; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 9.028/1995, art. 24-A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24.02.2021 (Tema 896); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 10.03.2010; STJ, Tema 1105; STF, RE 870.947; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0027744-28.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 10.09.2020; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5001699-96.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 23.02.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003623-07.2020.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO JEAN ARAUJO ROSA - SP307684-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIO RODRIGUES PINTO JUNIOR - SP345463-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: OLGAIDE GONCALVES DA SILVA DE SOUZA

APELADO: ERICK DA SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: OLGAIDE GONCALVES DA SILVA DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, desde a data do efetivo recolhimento prisional de seu genitor, em 14/03/2013.

A r. sentença julgou pela procedência do pedido inicial da parte autora, concedendo-lhe o auxílio-reclusão pleiteado, a partir da data do efetivo recolhimento à prisão do segurado, em 14/03/2013 (ID 333236461).

Apelação do INSS, em que sustenta que o autor completou 16 (dezesseis) anos de idade, tornando-se relativamente capaz, em 24/08/2018. Afirma que a partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo de 90 (noventa) dias para a formulação do requerimento administrativo para concessão do auxílio-reclusão, sob pena dos efeitos financeiros serem fixados na data do requerimento, conforme a Lei 8.213/91. Aduz que a parte somente formulou requerimento administrativo para concessão da benesse em 14/07/2020. Assim, requer a reforma da r. sentença, de modo a fixar o termo de início dos efeitos financeiros na DER. Por fim, pleiteia a cessação do benefício na data da soltura do segurado, em 11/04/2014 (ID 333236467).

Contrarrazões da parte autora (ID 333236469).

Parecer do MPF (ID 337687021), em que aponta que o demandante se tornou relativamente incapaz em 24/08/2018, momento em que passou a correr o prazo legal de 90 (noventa) dias disposto no art. 74, I, da Lei 8.213/1991. Aponta que o requerimento administrativo apenas foi realizado em 14/07/2020. Assim, opina que a concessão do benefício de auxílio-reclusão, bem como de seus efeitos financeiros, deve ser fixada a partir da DER e não desde a data do recolhimento à prisão do segurado.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Até a publicação da MP no 871/19, em 18/01/2019 (convertida na Lei Federal no 13.846/2019), o auxílio-reclusão era devido aos “dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço” (artigo 80 da Lei Federal no. 8.213/91 na redação original).

A partir da aludida MP no 819, passou-se a exigir que o segurado tenha sido recolhido à prisão em regime fechado (art. 80, §1o, da Lei Federal no 8.213). Nesse sentido, precedentes do TRF da 3a Região: 7a Turma, ApCiv. 0025535-91.2014.4.03.9999, DJe: 03/10/2019; Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; 9a Turma, ApCiv. 0002558-83.2009.4.03.6183, DJe: 11/03/2019, Rel. p/acórdão Des. Fed. GILBERTO JORDAN.

No mais, é necessário aferir a renda do segurado.

A verificação se dá a partir da remuneração do segurado, apenas, sendo irrelevante a renda dos dependentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 587.365 (DJe: 07/05/2009, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) fixou, em repercussão geral, a seguinte tese no tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”.

Nos termos dos artigos 13, da EC 20/98 e 80, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 8.213/91, na redação original, é segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 até a publicação da EC 20/98.

A partir de 18/01/2019, com a alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no 8.213/91 pela MP no 871/2019, o critério de aferição passou a ser “a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão”.

Anote-se que, nos termos da EC 20/98, o limite de renda bruta mensal deve ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários. Tal atualização vem sendo realizada através de Portaria do Ministério da Previdência Social, providência declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no já mencionado RE no 587.365.

No que diz respeito ao segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento, com relação ao regime anterior à alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no. 8.213/91, deve ser considerada a ausência de remuneração, nos termos de orientação reafirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitividade (Tema 896), verbis: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição” (1a Seção, REsp 1842985/PR, j. 24/02/2021, DJe 01/07/2021, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Ou seja: em atenção ao princípio do tempus regit actum, caso o encarceramento ocorra a partir de 18/01/2019, a aferição deve observar a média salarial.

Em adição, com a vigência da Lei Federal no. 13.846/19, passou-se a exigir carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso IV, da Lei Federal no. 8.213/91. Não se exige carência para os casos anteriores à alteração legal.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no. 8.213/91.

Especificamente no que diz respeito à perda da qualidade do segurado, dispõe o artigo 15, da Lei Federal no. 8.213/91:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Os prazos para recolhimento constam do artigo 30 da Lei Federal no. 8.212/91, “verbis”:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;”

Nesse ponto, é importante anotar que o STJ consolidou o entendimento de que, para o fim de prorrogação do período de graça, “o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal” (TERCEIRA SEÇÃO, Pet 7.115/PR, j. 10/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

É de se observar, ainda, que, quando o beneficiário do auxílio-reclusão for menor impúbere, o benefício é devido a partir da data do recolhimento à prisão, não importando o momento em que realizado o requerimento administrativo (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

A questão controvertida cinge-se ao termo inicial de concessão do benefício.

Constata-se que o art. 80 da Lei no 8.213/91 estabelece que o auxílio-reclusão será devido nas mesmas condições previstas para a pensão por morte, observando-se, quanto ao termo inicial, o disposto no art. 74 do referido diploma legal:

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

É de se observar que, quando o beneficiário do auxílio-reclusão for absolutamente incapaz, o benefício é devido a partir da data do recolhimento à prisão, não importando o momento em que realizado o requerimento administrativo (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

Quanto aos menores relativamente incapazes, é de se observar o disposto no artigo 74, II, da Lei Federal no. 8.213/91, ou seja: o benefício é devido a partir do requerimento administrativo, exceto se pleiteado em até 180 dias do recolhimento à prisão, quando retroagirá. Nesse sentido: TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5001699-96.2017.4.03.6119, j. 23/02/2021, DJe 05/03/2021, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

No caso dos autos, observa-se que a prisão do segurado ocorreu em 14/03/2013. Em tal data, o apelado, nascido em 24/08/2002, tinha 10 (dez) anos de idade.

O requerimento administrativo foi formulado em 14/07/2020, quando o requerente já contava com mais de 16 (dezessete) anos, considerado pessoa relativamente incapaz.

Nesse sentido, conforme entendimento fixado no art. 74, II, da Lei no. 8.213/91, o benefício de auxílio-reclusão é devido a partir da data do requerimento administrativo, em 14/07/2020, devido à sua formulação após o prazo legal de 90 (noventa) dias, previsto no inciso anterior.

Cumpre salientar que a legislação civil não afasta as consequências jurídicas em relação ao menor relativamente incapaz, uma vez que lhe assegura o direito de promover ação contra seus assistentes ou representantes legais, a quem incumbe a tutela e a preservação de seus interesses, caso tenham contribuído para o prejuízo patrimonial decorrente de sua inércia ou omissão, nos termos do art. 195 do Código Civil.

Assim, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em 14/07/2020.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, a fim de fixar o termo de início dos efeitos financeiros do benefício de auxílio-reclusão na data do requerimento administrativo, em 14/07/2020, nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DEPENDENTE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DA PRISÃO. POSTERIOR IMPLEMENTO DE 16 ANOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO LEGAL. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-reclusão ao autor, desde a data do recolhimento prisional de seu genitor, ocorrido em 14/03/2013. A autarquia sustenta que o demandante completou 16 anos em 24/08/2018, tornando-se relativamente incapaz, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 90 dias para requerimento administrativo, o qual somente foi formulado em 14/07/2020, razão pela qual requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tendo o dependente completado 16 anos de idade antes da formulação do requerimento administrativo, o auxílio-reclusão é devido desde a data do recolhimento à prisão ou apenas a partir do requerimento administrativo, quando este é apresentado após o prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte, aplicando-se, quanto ao termo inicial, as regras do art. 74 da Lei 8.213/1991, por força do art. 80 do mesmo diploma.

O benefício é devido desde a data do recolhimento à prisão quando requerido no prazo legal, sendo que, para os dependentes menores absolutamente incapazes, o termo inicial independe da data do requerimento.

O menor relativamente incapaz submete-se à regra do art. 74, II, da Lei 8.213/1991, sendo devido o benefício a partir do requerimento administrativo quando formulado após o prazo de 90 dias.

No caso, o segurado foi recolhido à prisão em 14/03/2013, ocasião em que o autor contava com 10 anos de idade, sendo absolutamente incapaz.

O autor completou 16 anos em 24/08/2018, tornando-se relativamente incapaz, momento a partir do qual passou a incidir o prazo legal para requerimento do benefício.

O requerimento administrativo foi apresentado apenas em 14/07/2020, após o decurso do prazo legal, o que impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento.

A legislação civil não afasta as consequências jurídicas da inércia dos representantes legais do relativamente incapaz, assegurando-lhe ação regressiva contra estes, nos termos do art. 195 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O auxílio-reclusão, por força do art. 80 da Lei 8.213/1991, observa, quanto ao termo inicial, as regras do art. 74 do mesmo diploma aplicáveis à pensão por morte.

Para o dependente relativamente incapaz, o benefício é devido a partir do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal de 90 dias.

A superveniência da incapacidade relativa antes do requerimento administrativo afasta a retroação dos efeitos financeiros à data do recolhimento prisional, se ultrapassado o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A, 74, I e II, e 80; Lei 8.212/1991, art. 30; EC 20/1998, art. 13; Código Civil, art. 195; Lei 13.846/2019; MP 871/2019; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 9.028/1995, art. 24-A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24.02.2021 (Tema 896); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 10.03.2010; STJ, Tema 1105; STF, RE 870.947; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0027744-28.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 10.09.2020; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5001699-96.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão